Tribunal: TJDFT
Processo: 0067973-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO JUDICIALMENTE. REFLEXOS NOS CONTRATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. NOVAS CONTRATAÇÕES.

I – Não há julgamento “extra petita” quando o julgador se limita à análise dos fatos apresentados pelas partes, entretanto realiza subsunção normativa com base em fundamentos diversos dos apresentados. Precedente do eg. STJ.

II – O reajuste aplicado judicialmente a contrato celebrado entre as partes não se estende às negociações seguintes, uma vez que não se trata de prorrogação contratual, mas de celebração de contratos autônomos com fundamento na dispensa de licitação.

III – Apelação da autora desprovida.